Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo executivo em razão de questão prejudicial externa.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a correção da decisão recorrida ao determinar a suspensão do processo executivo em razão da propositura de ação anulatória do título (fraude à execução).
III. Razões de decidir:
3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender de julgamento de outra causa.
4. A sentença proferida na ação anulatória pode implicar a nulidade do título em execução, de modo que a continuidade do processo executivo depende do julgamento daquela causa.
5. Embora tenha sido proferida sentença na ação anulatória, ainda não houve o trânsito em julgado, o que mantém a necessidade de manutenção da suspensão até a decisão definitiva.
IV. Dispositivo e tese:
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 A execução de título extrajudicial pode ser suspensa, com base no art. 313, V, ‘a’, do CPC, quando houver processo em que se discute a nulidade do título executivo (prejudicial externa).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602121, 0735794-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15.8.2022, DJE 18.8.2022.